Tribunal: STM
Processo: 7000124-36.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000124-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE PEREIRA FELIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Recurso Defensivo para, mantendo a condenação e os
demais termos da Sentença, tão somente excluir a alínea "a" do art. 626 do
CPPM, como condição obrigatória imposta ao Apelante para a concessão do
benefício do sursis, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000124-36.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE PEREIRA FÉLIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CRIME
CULPOSO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO
DE CUIDADO. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL. LAUDO PERICIAL. QUEIMADURA DE
2º GRAU. INCAPACIDADE PARA AS FUNÇÕES HABITUAIS. LESÃO CORPORAL CULPOSA LEVE.
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Para a configuração do crime culposo faz-se premente estarem presentes seus elementos:
conduta humana voluntária; violação de dever de cuidado; resultado naturalístico; nexo
causal entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva e tipicidade. Precedentes do
STM.

O acusado que viola o dever de cuidado, independente da motivação, e causa resultado
lesivo no ofendido, de modo a guardar relação direta com a conduta perpetrada, e se havia
a previsibilidade objetiva, além de encontrar previsão em norma penal incriminadora,
comete crime culposo.

Em crime de lesão corporal faz-se necessária o exame do corpo de delito para perscrutar a
gravidade da lesão causada pela conduta imprudente, como a dos autos.

É assente na jurisprudência desta Corte o decote da alínea "a" do art. 626 do CPPM, das
condições para o cumprimento da suspensão condicional da pena, sobretudo porque tomar
ocupação, em prazo razoável, se for apto para o trabalho, independe exclusivamente da
vontade do sursitário.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Recurso
Defensivo para, mantendo a condenação e os demais termos da Sentença, tão somente excluir a alínea "a"
do art. 626 do CPPM, como condição obrigatória imposta ao Apelante para a concessão do benefício do
sursis.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), de12/11/2020, da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000117-47.2018.7.03.0103, que condenou o Apelante, ex-Sd EB
FELIPE PEREIRA FÉLIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR, à pena de 2 (dois) meses de detenção, por infração ao
art. 210 do Código Penal Militar (CPM)[1], com o regime prisional inicialmente aberto, o direito a apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos (eventos 244 e 231 da Ação Penal
Militar - APM).

Em 11/12/2018, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do Acusado, imputando-
lhe o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º do CPM[2]. A Inicial narra os seguintes
fatos, in verbis (evento 9 do IPM):

(...) No dia 15 de setembro de 2018, na guarda do 3º BCOM, o soldado Felipe Pereira
Felix de Vasconcellos Junior jogou água quente nos pés do soldado Altair Galvão
Carneiro, com a intenção de acordá-lo, provocando-lhe as lesões descritas no Auto de
Exame de corpo de delito.
De acordo com o IPM, no horário aproximado das 02h30min da madrugada, estavam
juntamente com o ofendido sentados no banco, os soldados Lucas Xavier da Silva, Thiago
Rocha de Farias, Sôni Alisson Almeida, Adler Pires Wonghon e Matheus Silva Oliveira,
quando denunciado notou que os militares ali sentados estavam desatentos, aparentando
estarem adormecidos. Em seguida apertou o botão da garrafa térmica e jogou água nos
pés dos soldados, no sentido de despertá-los, atingindo o Sd EV Altair Galvão Carneiro,
provocando-lhe queimaduras em sua perna esquerda.
Ao ser encaminhado ao atendimento para o Hospital Militar de Porto Alegre/RS, o Sd Altair
Galvão Carneiro realizou exame de corpo de delito, fl.13, onde os senhores peritos
concluíram que o ofendido sofreu queimadura de 2° grau em região lateral da perna
esquerda, produzida por água quente.
Realizou-se novo exame de higidez no Sd Altair Galvão Carneiro, fl. 105, datado de 16 de
outubro de 2018, onde constata-se que além da ofensa sofrida, a lesão resultou na
incapacidade para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.
(...)
Dessa forma, o Soldado Felipe Pereira Felix de Vasconcellos Junior incorreu nas sanções do
Art. 209, § 1º, do Código Penal Militar. (Destaques no original.)

Além do ofendido, Sd EV ALTAIR GALVÃO CARNEIRO, foram arroladas na Denúncia, na condição de
testemunhas numerárias: 1º Ten PARÁ MUNIZ NETO, Sd EV LUCAS XAVIER DA SILVA e Sd EV THIAGO ROCHA
DE FARIAS.

Em 17/12/2018, a Denúncia foi recebida por Decisão proferida pelo então Juiz Auditor da 1ª Auditoria da 3ª
CJM (evento 1 da APM).

Foram acostados aos autos da APM, Certidões de Nada Consta Criminal relativas ao Apelante (eventos 2, 6,
7 e 22 da APM).

Em 9/1/2019, o Acusado foi devidamente citado (evento 15, doc. 1 da APM).

Em 1º/3/2019, foram acostadas aos autos informações acerca do licenciamento do Acusado, do Ofendido,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
bem como das testemunhas arroladas pelo MPM: LUCAS XAVIER DA SILVA e THIAGO ROCHA DE FARIAS, a
contar do aludido mês (evento 43 da APM).

Em sessão designada para o dia 6/3/2019, foram inquiridas as testemunhas do MPM: 1º Ten PARÁ MUNIZ
NETO e Sd EV THIAGO ROCHA DE FARIAS. Na ocasião, a DPU postulou a oitiva de duas testemunhas - Sd
ABRAÃO D'ÁVILA DE OLIVEIRA e a civil ANDRESSA ELISABETH DA ROSA IGNÁCIO DE VASCONCELLOS - as
quais foram ouvidas, sem objeção por parte do Parquet militar. O ato fora originariamente designado para a
oitiva do Ofendido e das 3 (três) testemunhas arroladas na Denúncia, contudo, embora devidamente
intimados, o Ofendido e a testemunha do MPM LUCAS XAVIER DA SILVA não compareceram na data
aprazada (evento 46 da APM).

Em 11/4/2019, foi procedida a oitiva da testemunha ex-Sd LUCAS XAVIER DA SILVA, ao passo que o
Ofendido, apesar de intimado, novamente não compareceu ao ato (evento 66 da APM).

Em nova audiência, realizada no dia 22/5/2019, foi procedida a oitiva do Ofendido ex-Sd ALTAIR GALVÃO
CARNEIRO. Após a oitiva, o MPM declarou encerrada a sua produção testemunhal, sendo determinada a
abertura de vista à DPU para a indicação de testemunhas (evento 85 da APM).

Em 17/6/2019, a DPU declarou não ter testemunhas a arrolar, além daquelas ouvidas em 6/3/2019 (evento
90 da APM).

Em sessão do dia 28/8/2019, foi realizado o interrogatório do Acusado, contudo, por problemas técnicos no
sistema de gravação da audiência, novo interrogatório foi procedido no dia 12/12/2019 (eventos 107-112,
125, 137-139 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM[3], o MPM requereu a juntada de certidões criminais do acusado, bem como as
informações acerca da quantidade de dias de afastamento da vítima de suas ocupações habituais (evento
143 da APM).

A Defesa, por sua vez, requereu a juntada de documento (evento 146 da APM).

Em 20/1/2020, o Juízo deferiu os requerimentos formulados pelas Partes na fase do art. 427 (evento 148 da
APM), sendo juntadas aos autos as informações acerca do afastamento do Ofendido, bem como as certidões
criminais requeridas pelo MPM e o documento apresentado pela Defesa (eventos 146 e 150-153)

Em 20/2/2020, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a procedência da Denúncia e consequente
condenação do Acusado nas sanções do art. 209, § 1º, do CPM (evento 159 da APM).

Em 13/3/2020, a Defesa apresentou Alegações Finais. Na peça, pleiteou a desclassificação da imputação
para o crime de lesão corporal culposa, prevista no art. 210 do CPM; subsidiariamente, requereu a
desclassificação para o crime do art. 209, caput, do CPM (lesão leve) ou do art. 209, § 3º, do CPM (lesão
corporal qualificada pelo resultado); por fim, requereu a aplicação da atenuante da menoridade, prevista no
art. 72, II, e das minorantes do art. 209, § 4º ou § 5º, do CPM[4] (evento 136 da APM).

Em sessão realizada no dia 12/11/2020, o CPJ-Ex, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
denúncia, para condenar o Acusado, por desclassificação, pela prática do delito previsto no art. 210 do CPM,
à pena de 2 (dois) meses de detenção, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, o benefício
do sursis e fixando o regime inicial aberto em caso de eventual cumprimento de pena (evento 231 da APM).

A Sentença foi publicada no mesmo dia em que fora prolatada e transitou em julgado para o MPM em
24/11/2020 (eventos 232 e 247 da APM).

Intimada em 26/11/2020, a DPU interpôs recurso de Apelação em 2/12/2020. Em suas razões, aduz, em
síntese, que embora tenha sido demonstrada a ocorrência de lesão corporal, não restou comprovada a
prática de conduta culposa. Para a Defesa, a prova produzida na instrução processual deixa dúvida quanto à
conduta imprudente do Apelante (evento 250 da APM).

Em Contrarrazões, apresentadas em 17/2/2021, o MPM requer o desprovimento do apelo, com a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
consequente manutenção da sentença condenatória (evento 255 da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO acostado aos autos em 16/3/2021, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo (evento 6).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

Intimadas as Partes.

É o Relatório.

VOTO

Por atender aos pressupostos recursais, o Apelo deve ser conhecido.

Conforme relatado, a DPU insurge-se contra a Sentença do CPJ-Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos
autos da APM nº 7000117-47.2018.7.03.0103, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
denúncia e condenou o Apelante, ex-Sd FELIPE PEREIRA FÉLIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR, por
desclassificação, à pena de à pena de 2 (dois) meses de detenção, por infração ao art. 210 do Código Penal
Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito a apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos.

Aduz a Defesa que embora tenha sido demonstrada a ocorrência de lesão corporal, não houve comprovação
de conduta culposa, pois, no seu entender, a prova produzida na instrução processual deixa dúvida quanto à
ocorrência de comportamento imprudente do Apelante e assim expõe em nas razões recursais, in verbis:

(...) observe-se que a testemunha THIAGO, soldado que presenciou os fatos, afirmou
categoricamente que FELIPE não agiu com o intuito de queimar ALTAIR (evento 45), sendo
que tomou a atitude de lhe jogar água para que este acordasse e cumprisse devidamente
seu serviço. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha LUCAS (evento 64), que
acrescentou que a água foi esquentada antes de o recorrente chegar ao local e, por isso,
ele poderia não ter conhecimento de que ela estaria quente. Isso porque aquela garrafa
térmica não conservava a temperatura do líquido por muito tempo, ou seja, era de
conhecimento comum que a água acabava esfriando.

O acusado contou, em seu interrogatório, que efetivamente não teve a intenção de lesionar
o soldado CARNEIRO (evento 137). Ele pensou, ao realizar a conduta, que a garrafa térmica
estava vazia. Inclusive, o próprio ofendido não soube precisar a real intenção do acusado
(evento 84).

Ademais, todas as testemunhas ouvidas não trouxeram fatos capazes de desabonar a
conduta do réu, tendo, aliás, ressaltado sua boa conduta no quartel. Destaca-se que FELIPE
não possui qualquer tipo de condenação junto às Justiças Militar, Federal e Estadual
(evento 6).

Conforme acima exposto, resta claro que ao apelante não era exigível saber que a água
estava demasiadamente quente a ponto que causar lesão na vítima, na medida em que,
como apurado, a garrafa térmica não conservava a temperatura, tendo ele agido, é bem
verdade, em prol do princípios da hierarquia e da disciplina, não podendo, só por isso, ser
censurado penalmente.

Por fim, destaque-se, ônus que incumbia ao Ministério Público de Armas, que não restou
demonstrada a plena ciência do recorrente quanto à temperatura da água na garrafa
térmica, devendo a dúvida séria e atual ser interpretada em seu favor, como consectário
do princípio constitucional do in dubio pro reo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
Em que pesem as argumentações Defensivas, o pedido não merece acolhimento.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas confirmaram a dinâmica dos fatos descritos na Exordial, no sentido de
que o Acusado, agindo de forma livre, consciente e espontânea, despejou água quente no Ofendido,
ocasionando-lhe queimaduras de 2º grau na lateral da perna esquerda, na região da "canela". Os
depoimentos prestados pelo Acusado e pelo Ofendido convergem entre si e também com as declarações das
testemunhas apresentadas em Juízo, conforme veremos a seguir.

Respondendo aos questionamentos formulados em Juízo, a testemunha, ex-Sd EV THIAGO ROCHA DE
FARIAS, afirmou, em síntese:

"que viu tudo o que aconteceu; que estava sentado em um banco juntamente com os
outros militares citados na Denúncia; que alguns soldados aparentavam estar dormindo,
quando então o Acusado, ao perceber a situação e ver que o Ofendido estava "roncando"
no banco, pegou a garrafa térmica e jogou água quente nos seus pés; que o Acusado sabia
havia água quente na garrafa, pois estava tomando chimarrão; que aparentemente o
Acusado tentou molhar somente o coturno, mas acabou acertando a parte de dentro do
calçado; que o Ofendido retirou o coturno, mas como há proibição de retirar o coturno, o
Acusado mandou que ele o colocasse novamente; que o Ofendido colocou o coturno e
voltou a dormir; que somente no outro dia, pela manhã, o Ofendido percebeu os
ferimentos; que o proceder do Acusado não encontra amparo no regulamento, pois deveria
ter acordado o Ofendido de outra maneira; que teve contato com o Ofendido e este teria
lhe dito que se aproveitava deste tempo que estava fora do quartel afastado em virtude
das lesões; que sabe que o Ofendido dirigia e saia para festas e fazia "outras coisas"
enquanto estava afastado das atividades" (evento 45 da APM).

A testemunha ex-Sd LUCAS XAVIER DA SILVA, afirmou, em síntese:

"que estava presente na ocasião dos fatos, juntamente com os demais militares descritos
na Denúncia, todos sentados, quando o Acusado jogou água quente nos pés do Ofendido;
que somente o Ofendido foi atingido pela água lançada pelo Acusado; que esquentaram a
água para o chimarrão pouco antes do acontecido e provavelmente o Acusado não sabia
disso. Que a água atingiu o Ofendido na altura em que terminava o coturno, na metade da
canela; que somente na manhã seguinte aos fatos, perceberam a queimadura; que logo
após ser atingido, o Ofendido apenas reclamava que estava incomodando; que viu o
ferimento, que estava com bolhas; que o Acusado demonstrou preocupação com o
ocorrido" (evento 64 da APM).

A testemunha 1º Ten PARÁ MUNIZ NETO, declarou, em síntese:

"que estava na função de Oficia-de-dia, respondendo pela guarnição do dia, mas, no
momento dos fatos, estava no horário de descanso; que, quando saiu do alojamento, por
vota das 6h30 - 7h, foi interpelado pelo Acusado e pelo Ofendido, que lhe passaram a
situação; que deu prosseguimento às averiguações, informando a quem de direito; que o
Ofendido estava ferido, com "bolhas" no local atingido" (evento 45 da APM).

A testemunha Sd EB ABRAÃO D'ÁVILA DE OLIVEIRA, afirmou, em síntese:

"que não estava presente no dia dos fatos, mas ficou sabendo depois, porque o caso foi
muito comentado na OM; que o Ofendido não era um bom soldado, que sempre trabalhava
de má vontade e ponderava muito durante o serviço; que viu o Ofendido debochando do
acontecido, afirmando que teria o Ofendido inventado histórias do tipo que depois do
acontecido tinha medo até mesmo de tomar banho de água quente; que já viu o Ofendido
fingindo, encenando incapacidade na frente dos militares mais antigos, e na frente dos
outros soldados, corria e brincava normalmente" (evento 45 da APM).

O depoimento do Ofendido foi gravado, reduzido a termo, acostado aos autos, no evento 84 da APM, e assim
descreveu os fatos, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e

"De fato, fui vítima de queimaduras decorrentes da água quente que foi jogada na minha
perna esquerda pelo réu; a água estava numa garrafa térmica e era utilizada para
tomarmos chimarrão; do meu modo de ver, o motivo de ele ter jogado água em minha
perna é porque eu e os outros Sds estávamos dormindo; logo que foi remessada a água,
senti um pequena ardência, porém só fui notar que tinha sido queimadura, inclusive com
bolhas, algum tempo depois, quando o comandante da guarda pediu para eu tirar o
coturno e para ver o ferimento; o réu, naquela noite, também teria jogado água no Sd
Adler pelos mesmos motivos, mas a queimadura foi insignificante; não tenho como dizer
se ele tinha intenção para me ferir ou se fez aquilo só para me acordar; não tínhamos
desavenças anteriores; em razão das queimaduras, fiquei por 2 a 3 meses incapaz para os
serviços habituais e fiquei com problemas psicológicos; fui atendido no HMAPA e foi
considerado queimadura de segundo grau; lá me receitaram passar pomada, me deram
atadura e remédio para dor; Pelo MPM, perguntado, respondeu: logo após ter jogado
a água, o réu deu risada e disse assim: na turma dele (de 2016), as coisas eram assim; a
térmica para o chimarrão estava com o réu" (evento 84 APM). (Destaques no original.)

Por ocasião do interrogatório em Juízo, o Acusado confessou a conduta. Afirmou, em síntese:

"que, no dia dos fatos, exercia função como Comando da Guarda no horário compreendido
entre 2h e 4h e o Ofendido estava sentado, junto com outros colegas militares, um do lado
do outro, em um banco atrás do Acusado; que o Acusado olhou pra trás e avisou ao
Ofendido que não dormisse, pois não queria ser chamado à atenção; que avisou por duas
vezes, mas, ainda assim, o Ofendido dormiu; que chegou a acordar o Ofendido uma vez,
mas ele voltou a dormir; que viu a térmica, que estava embaixo de uma mesa; que era
uma garrafa de apertar para sair o líquido; que pegou a garrafa e borrifou a água no
Ofendido; que o Ofendido pulou da cadeira e reclamou dizendo que teria sido queimado;
que, após as reclamações do Ofendido, pediu desculpas afirmando que não sabia que a
agua estava quente; que, logo após, o Ofendido chegou a tirar o coturno, momento em que
o Acusado olhou para o local atingido pela água quente, mas não havia nada aparente;
que, após a queimadura, o Ofendido continuou trabalhando firme naquele dia; que um
Tenente, cujo nome não se recorda, mandou o Ofendido para o atendimento médico no dia
seguinte aos fatos, por volta das 6h; que o Ofendido lhe mostrou a perna ferida, que estava
"feia" e "meio inchada", momento em que pediu desculpas, assumindo que errou; que
esquentava a água com instrumento conhecido como "rabo quente"; que não estava
tomando chimarrão e não era dono da garrafa; que não sabia que na garrafa continha água
e nem que a água contida estava quente; que somente na manhã do dia seguinte
percebeu a gravidade da queimadura, após o Ofendido tirar o coturno" (evento 108 da
APM).

A partir da prova oral produzida, é possível concluir, sem sombra de dúvidas, que o Ofendido, de forma
voluntária e imprudente, mediante ação, provocou lesão corporal no Ofendido, vindo a sua conduta
subsumir-se à norma penal do art. 210 do CPM.

A materialidade do delito restou provada pelo Exame de Higidez a que foi submetido o Ofendido em
16/10/2018, realizado por 2 (dois) Tenentes Médicos, no Hospital Militar de Área de Porto Alegre, o qual
conclui que a queimadura provocada pela água quente resultou incapacidade para as ocupações habituais
por período superior a 30 (trinta) dias (IPM nº 7000096-71.2018.7.03.0103, evento 1, fl. 108).

A gravidade das lesões atestada pelos Peritos motivou o MPM a denunciar o Acusado pela prática do crime
de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º do CPM. Porém, após a instrução processual, o CPJ-Ex, com
atino, operando a desclassificação in mellius, decidiu julgar parcialmente procedente a ação para condenar o
Acusado por infração ao artigo 210 do CPM, mormente porque, conforme visto, restou evidenciado que o
Acusado não tinha a intenção de provocar lesões no Ofendido, mas, no intuito de acordá-lo, com uma
espécie de susto, acabou por praticar a conduta descrita no tipo, crendo que o evento lesivo não ocorreria.
Reforça esta constatação, a preocupação do Acusado para com o Ofendido, após perceber a gravidade da
lesão que provocou.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
Destarte, o presente caso apresenta todos os elementos para a configuração do crime culposo, quais sejam:
conduta humana voluntária; violação de dever de cuidado; resultado naturalístico; nexo causal entre a
conduta e o resultado; previsibilidade objetiva e tipicidade. Nesse sentido nos orienta a jurisprudência do
STM, conforme se observa da ementa do julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO .
1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação
ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a
inobservância do dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade.
2. Para a configuração do delito culposo, imprescindível que o agente seja o
causador da conduta e que esta lhe seja previsível.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação 7000472-88.2020.7.00.0000. Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgado em 22/10/2020. Dje: 9/11/2020). (Destaques nossos.)

O Acusado violou o dever de cuidado quando de forma imprudente, pela precipitação, causou o resultado
lesivo no Ofendido, de modo que a lesão guarda relação direta com a conduta perpetrada; era
objetivamente previsível e encontra previsão na norma penal militar.

Inobstante o ferimento ter incapacitado o Ofendido para suas funções habituais por período superior a 30
(trinta) dias, a doutrina nos ensina que, embora o tipo penal do art. 210 exija comprovação médica para que
se configure, é dispensável que seja mensurado o grau da lesão, uma vez que o agente não pretende e nem
assume o risco de produzi-la[5]. Esse é o caso dos autos.

Valioso, ainda, trazer à lume o entendimento do CPJ-Ex, contido no seguinte trecho da Sentença, que,
concisa, bem fundamentada e com atino, explicitou os fatos e trouxe os motivos da desclassificação, in
mellius, do crime, in verbis:

A materialidade e a autoria das lesões corporais estão satisfatoriamente comprovadas,
respectivamente, pelo exame de corpo de delito, confissão e prova testemunhal (...).
A vítima sofreu queimaduras de 2º grau, na região lateral de sua perna esquerda,
produzida por água quente, classificada em lesão leve, pois não houve incapacidade para
as funções habituais por mais de trinta dias, como atestou o exame de corpo de delito e
posterior complementação (fls. 26 e 27, doc 1 do evento 1do IPM).
A motivação do agente foi no sentido de acordar os soldados que estavam cochilando no
banco da guarda e, para tanto, o réu se valeu da água da garrafa térmica que utilizavam
para tomar chimarrão: "...fui no objetivo de dar um susto neles, porque estavam
dormindo..." (fl. 51, doc 1 do evento 1 do IPM).
O local onde foi provocada a lesão, a sua extensão, a reação do réu pedindo desculpas, o
"instrumento" da infração e, a circunstância de que compartilhavam o chimarrão, são
elementos importantes para definir que o réu não agiu com a intenção de ferir o colega.
O caso mais se afeiçoou a um ato de imprudência, típico de lesão corporal culposa,
merecendo prosperar a tese da defesa feita nas alegações escritas, para fins de
desclassificar o crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal culposa, de
natureza leve.
A desclassificação 'in mellus' é perfeitamente aceitável, pois é mais favorável ao réu e foi
requerida pela defesa nas alegações escritas, conforme acima referido.
Impõe-se, por esses motivos, julgar parcialmente procedente a ação penal (...) (evento 231
da APM). (Grifos nossos.)

Repisa-se que os autos evidenciam que o Acusado praticou a conduta descrita no tipo penal do art. 210 do
CPM, pois, embora sua a intenção tenha sido a de acordar o colega de farda que cochilava, utilizou meio que
previsivelmente poderia causar lesões, pois se mostra bastante óbvio e previsível ao homem médio, que a
água quente, armazenada em garrafa térmica, utilizada para o consumo de chimarrão, pode causar sérias
lesões ao atingir a pele humana.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/07/2021 09:21:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210728105e
O alegado desconhecimento do Acusado acerca do conteúdo da garrafa e da temperatura da água exigia
dele maior cautela no manuseio do utensilio, de modo que ele jamais deveria sequer ter borrifado a água,
seja ela quente ou fria, na direção do Ofendido. Destarte, não se tratou de acidente, infortúnio, mas
de conduta proativa, em forma de brincadeira, de muito mal gosto e arriscada, que acabou ocasionando,
embora de forma não pretendida, a queimadura, e que, portanto, merece a devida reprimenda penal.

No que tange à aplicação da pena, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da
reprimenda, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, deve ser excluída a alínea "a" do art. 626 do
CPPM, como condição obrigatória para a concessão do sursis, e mantidos os demais termos da Sentença:
pena mínima de 2 (dois) meses de detenção, o direito de recorrer em liberdade e o regime aberto em caso
de cumprimento de pena, eis que razoável, proporcional e devidamente fundamentada.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento ao Recurso Defensivo para,
mantendo a condenação e os demais termos da Sentença, tão somente excluir a alínea "a" do art. 626 do
CPPM, como condição obrigatória imposta ao Apelante para a concessão do benefício do sursis.

[1] Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
[2] Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
[3] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for
de direito, nos termos deste Código.
[4] Minoração facultativa da pena
(...)
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a
um terço.
§ 5º No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro,
ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de um a dois
terços.
[5] Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. Ed. - São Paulo:
Saraiva. 2014. P. 1065.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 17:11:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6b5dbfc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000124-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: FELIPE PEREIRA FÉLIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ-Ex), de 12/11/2020, da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000117-47.2018.7.03.0103, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex FELIPE PEREIRA
FÉLIX DE VASCONCELLOS JÚNIOR, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do
Código Penal Militar (CPM), no regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o direito a apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos (eventos 244 e 231 da Ação Penal
Militar - APM).
Da análise dos argumentos recursais não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, cumpre destacar que, na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez não se
avaliar a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da conduta, o grau de
reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a atenção ou a diligência
necessária, bem como não agiu com o dever de cuidado exigido.
De forma diversa, a gradação é necessária na lesão corporal dolosa, pois o agente tem a vontade de
produzir o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, de forma que a extensão do dano, nesse caso,
passa a ser relevante, pois ele tem o controle do resultado que quer causar.
Ao analisar o caso, à luz do Princípio da Proporcionalidade, não vislumbro nenhuma incorreção na Decisão
combatida. O agir do apelante, frente à inobservância do dever de cuidado e das normas de segurança,
ainda que sem o animus laedendi (intenção de lesionar), resultou em ferimentos, queimaduras de
segundo grau, no colega de farda, conforme se verifica do Exame de Constatação de Integridade Física.
No crime culposo, pune-se a conduta mal dirigida, por inobservância do dever de cuidado.
Nesse contexto, em perfeita consonância com a nova dogmática do direito penal, o dever de cuidado na
Lei Penal Militar passa a ser o critério determinador da culpa stricto sensu, ao definir a ilicitude dos
crimes culposos pela discrepância entre a conduta observada e as exigências do ordenamento jurídico
com respeito à cautela necessária em todo comportamento social, para evitar dano aos interesses e bens
de terceiros.
O conceito de cuidado necessário é objetivo e normativo e corresponde à conduta do homem prudente na
situação do autor, critério do homo medius, que informa a conduta típica.
A reprovabilidade pela falta de observância do cuidado objetivo, por parte do agente nas circunstâncias
do caso, é que identificará a culpabilidade, ou seja, o cuidado exigível daquele agente determinado em
empregar a diligência especial a que estava obrigado, em meio às circunstâncias que envolveram o
resultado lesivo.
Para configurar a violação do dever objetivo de cuidado será necessário que o agir descuidado ultrapasse
os limites dos perigos socialmente aceitáveis na atividade desenvolvida. Somente quando se falar na
ausência da atenção e cuidados especiais, poder-se-ia falar em culpa. Quanto maior o perigo da atividade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 17:11:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6b5dbfc
realizada, maior a prudência e vigilância.
Ademais, depreende-se que foi opção do legislador não diferenciar a gravidade da lesão ao estabelecer
uma pena única (detenção de 2 (dois) meses), mesmo para aquelas com consequências mais gravosas.
Assim, a maior ou a menor extensão do dano não é importante, mas o desvalor da conduta e o grau de
reprovabilidade do agente. Volta-se a frisar, o réu foi imprudente e negligente ao desobedecer às regras
de segurança, por ter realizado "brincadeira" perniciosa, apta a causar lesão corporal que gerou
incapacidade temporária ao seu colega de caserna.
Portanto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de corpo de delito do ofendido (fl. 14,
doc. 1 do evento 1 do IPM), que constatou queimaduras de segundo grau na perna direita, produzida por
água quente; fotografias da vítima e da garrafa térmica ilustraram os autos (fls. 15-18, doc. 1 do evento 1
do IPM), constantes no procedimento investigatório.
A autoria está delineada e provada à exaustão.
A prova testemunhal, particularmente representada pelos depoimentos prestados em Juízo pelo ofendido,
o Sd EV ALTAIR GALVÃO CARNEIRO, e pelas testemunhas da acusação, o 1º Ten PARÁ MUNIZ NETO, o ex-
Sd EV LUCAS XAVIER DA SILVA e o ex-Sd EV THIAGO ROCHA DE FARIAS, é uníssona a apontar que o
acusado, embora não tivesse intenção de ferir seu colega de caserna, foi avisado que a água no interior
da garrafa térmica estava muito quente e que poderia, por conseguinte, gerar as sobrestadas lesões se
atirada nos sonolentos militares.
Ademais, o próprio apelante confessou em Juízo que efetivamente arremessou a água fervente em seus
colegas no intuito de despertá-los, mesmo após ter sido avisado, acreditando ser água morna, uma vez
que a referida garrafa normalmente não mantinha a elevada temperatura do líquido em seu interior por
muito tempo.
A culpa que permeou o agir do acusado é manifesta.
A conduta do recorrente é digna de censura penal, pois restaram demonstradas nos autos a
inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, pois não tomou ele todas as
precauções para que não ocorresse o acidente que fatidicamente lesionou gravemente seu colega de
caserna.
Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, o injusto culposo detém denotação estrutural diferente do
doloso, que possui como elemento a tipicidade subjetiva.
A doutrina penalista é uníssona ao indicar ser indispensável à configuração da culpa a caracterização dos
seguintes elementos: i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; ii) inobservância de um dever
objetivo de cuidado, sob as modalidades imprudência, negligência e imperícia; iii) resultado lesivo não
querido, tampouco, assumido; iv) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; v)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico e, por fim, vi) tipicidade, a exigir que a conduta
encontre respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras do autor mencionado:
"A avaliação da inobservância do cuidado objetivamente devido resulta na comparação
da direção finalista real com a direção finalista exigida para evitar as lesões dos bens
jurídicos. A infração desse dever de cuidado representa o injusto típico dos crimes
culposos. No entanto, é indispensável investigar o que teria sido, in concreto, para o
agente, o dever de cuidado. E, como segunda indagação, deve-se questionar se a ação do
agente correspondeu a esse comportamento 'adequado'. Somente nesta segunda
hipótese, quando negativa, surge a reprovabilidade da conduta".

[1]
Sob esse viés, em delitos deste jaez, o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta, pois o resultado
lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita relação com o
comportamento guiado pela displicência ou desleixo, e não na produção do resultado naturalístico.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 17:11:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6b5dbfc
Por consequência, o agir culposo advém do atuar descurado, causador de lesão ou perigo incidente sobre
um bem jurídico que encontra ressonância na matriz penal. Pode-se dizer que, "a tipicidade do crime
culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente praticada e a que devia ter sido realizada".
[2]
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco
[3] assevera:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu
dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de
Anibal Bruno, 'consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que
o caso requer'. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva
em seu veículo ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A
imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa. (...)
A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha.
(...)
Fala-se em imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para
o exercício de arte, profissão ou oficio. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à
atividade profissional do agente."
O agravo culposo revela, sobretudo, uma característica normativa aberta: a inobservância do dever
objetivo de cuidado. A fim de elaborar o justo juízo de subsunção, compete ao julgador comparar a conduta
imputada com aquela legitimamente esperada em situações análogas. Daí, cotejada a esperada pelo
homem médio, deve haver disparidade a justificar a apenação.
Depreende-se que, do censurável agir do apelante, resultou efetiva lesão à integridade física da vítima.
Acorde precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.
1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária
(ação ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com
a inobservância do dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade. 2. Para a
configuração do delito culposo, imprescindível que o agente seja o causador da
conduta e que esta lhe seja previsível. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000472-88.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Artur Vidigal
de Oliveira. Publicação: 9/11/2020). (Grifo nosso.)
No caso sub oculi, não há dúvidas que o acusado deu início à contenda.
Nessa esteira, pelas mesmas razões, também inoperável possível absolvição, alternativamente, não
obstante se tenha configurado o delito de lesão corporal culposa em todas as suas elementares, pela não
aplicação da sanção penal, sob o pálido argumento de que não fora comprovada pelo MPM a conduta
imprudente do apelante.
Conclui-se pelo conjunto probatório que o réu incorreu nas condutas nucleares do tipo previsto no art.
210 do Código Penal Militar, devendo a contragolpe ser sancionado.
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão da DPU, que pugnou pela absolvição do acusado, na forma do art.
439, alínea "e", do CPPM, mantendo-se intocável o perfeito enquadramento do Juízo de piso no case.
O apelante demonstrou não ter agido de acordo com as normas de conduta esperadas objetivamente.
Alfim, vislumbrei a inequívoca culpa do agente nas modalidades: a) imprudência, quando, mesmo avisado
pelos demais militares que o líquido inserto na garrafa térmica estava em elevada temperatura, ignorou o
alerta e o atirou sobre seus colegas, portanto, sem o dever objetivo de cuidado, o que gerou a lesão
grave à vítima, bem como; b) negligência, por ter deixado de observar todas as normas de segurança,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 17:11:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6b5dbfc
que sabidamente são dispensadas a todo militar em serviço.
Conclui-se, neste desiderato, que os elementos probantes ora carreados apontaram, com firmeza, a
responsabilidade penal do sujeito ativo.
Demonstrada, portanto, está a flagrante vulneração do ex-Sd Ex FELIPE PEREIRA FÉLIX DE
VASCONCELLOS JÚNIOR do dever objetivo de cuidado nas modalidades imprudência e negligência, o que
impõe a manutenção da condenação.
Todavia, por derradeiro, verifiquei que o Juízo a quo impôs, como condições de cumprimento do sursis, a
totalidade daquelas insertas no art. 626 do CPPM, sendo sabido que esta Corte tem afastado a exigência
da alínea "a".
Ex positis, conheço e dou provimento parcial ao Apelo da DPU, tão somente para, mantendo a
condenação imposta na Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, suprimir das condições do
sursis a exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo:
Saraiva. 17. ed., 2012, p. 367.
[2] Idem. p. 365.
[3] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. v.1. Niterói: Impetus. 13. ed. p.
203.